Tribunal: TJMT
Processo: 1034372-98.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034372-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SALVADOR ALVES DA COSTA - CPF: 176.200.661-87 (RECORRIDO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado da autarquia, mantendo o restabelecimento de pensão por morte em favor de idoso, cancelada administrativamente por novo matrimônio.

2.

Inexiste omissão quando o julgado enfrenta expressamente a legislação estadual (art. 250, VII, da LC nº 04/90), interpretando-a em harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, que exige a prova de melhoria financeira para a cessação do benefício.

3.

A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, não entre a decisão e a tese defendida pela parte ou precedentes de outros tribunais.

4.

Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A mera celebração de novo casamento não implica automática cessação da pensão por morte, sendo necessária a comprovação, pela Administração, de melhora na condição financeira do beneficiário.

2.

Inexistindo vício de fundamentação, os embargos de declaração não admitem efeito infringente para rediscutir teses já afastadas pelo acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento da pensão por morte ao Embargado.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição. Argumenta que o acórdão deixou de aplicar a literalidade do art. 250, VII, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que prevê a perda do benefício em caso de novo casamento. Alega contradição ao aplicar a Súmula 170 do extinto TFR (vinculada ao regime geral) em detrimento da regra específica do regime próprio estadual. Aponta, ainda, omissão sobre a inversão do ônus da prova e busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que a pretensão não merece prosperar.

O sistema processual civil brasileiro, no âmbito da Lei nº 9.099/95 e supletivamente pelo Código de Processo Civil, delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Este recurso possui natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em análise, observa-se que o embargante busca, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida, manifestando nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 250, VII, da LC nº 04/90, inexiste o vício apontado. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade da referida norma estadual, concluindo, todavia, que a sua incidência não é automática. Em sintonia com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e nesta Corte Estadual, firmou-se que a cessação do benefício exige a demonstração de efetiva melhoria na situação econômico-financeira do pensionista.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, nem a acolher a literalidade de um dispositivo isolado quando encontra fundamento suficiente no acervo probatório e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso para formar seu convencimento.

No que tange à suposta contradição pela aplicação da Súmula 170 do extinto TFR, o acórdão foi coerente ao registrar que tal exegese é aplicável não apenas ao Regime Geral, mas também aos Regimes Próprios. A tese da "autonomia legislativa" estadual não autoriza o ente federado a suprimir verba de natureza alimentar de um idoso, com saúde debilitada, sem a prova cabal de que a nova união tornou o benefício dispensável.

Sobre o ônus da prova, o acórdão fundamentou adequadamente que compete à autarquia previdenciária comprovar a melhoria financeira (art. 373, II, do CPC), por se tratar de fato extintivo do direito do pensionista que já percebia o benefício há anos. Exigir o contrário seria impor prova negativa ao segurado, em clara violação ao sistema protetivo previdenciário. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O novo casamento não implica, por si só, a cessação da pensão por morte, sendo necessária a comprovação de melhoria da situação econômico-financeira do beneficiário. 2. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada na fase de liquidação.” (...) (N.U 1039169-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Tese de julgamento: 1. A mera celebração de novo casamento não implica automática cessação da pensão por morte, sendo necessária a comprovação de melhora na condição financeira do beneficiário. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (...) (N.U 1006907-70.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

O caráter infringente pretendido pela autarquia é medida excepcional, admitida apenas quando a correção de um vício real impuser a modificação do julgado, o que não ocorre na hipótese.

Por fim, quanto ao intuito de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo para tal fim, é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentação.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026